Tribunal: TJES
Processo: 5014081-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014081-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JUNIO MARCOS ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AFERIÇÃO PELO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto por condenado contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de livramento condicional, com fundamento na ausência de preenchimento do requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal, diante de falta grave cometida durante trabalho externo, que redundou em posterior condenação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prática de falta grave anterior, embora não cometida nos últimos 12 meses, pode ser considerada para aferição do bom comportamento carcerário;
(ii) estabelecer se a prática de falta grave demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 83, III, “a”, do Código Penal exige a comprovação de bom comportamento durante toda a execução da pena, não se restringindo ao lapso de 12 meses previsto na alínea “b” do mesmo dispositivo. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), fixou que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive faltas graves praticadas fora do período de 12 meses. A prática de falta grave durante trabalho externo, que também configurou a prática de crime, evidencia resistência ao cumprimento da pena e denota ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão da benesse.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1161); STJ, AgRg no HC 958.577/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, AgRg no HC 720.355/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 18/02/2022; STJ, AgRg no HC 710.831/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014081-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUNIO MARCOS ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tem-se, aqui,
agravo em execução penal
interpost
o
por
Junio Marcos Araújo
,

em face da
decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
no mov.
308
.1 dos autos Execução Penal nº
0011598-12.2017.8.08.0048
,
que negou o pedido de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

Em razões recursais acostadas no mov.
332
.1, o agravante requer a reforma da decisão, argumentando que o reeducando apresenta boa conduta carcerária e não houve registro de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de livramento condicional do reeducando, a
controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito
subjetivo
para a concessão da benesse
, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal,
in verbis:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena; [...].

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo
o tempo de execução da pena
.

Em relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre elas, que
o condenado deve ter comportamento satisfatório durante
toda
a execução da pena (alínea “a”, do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Vale dizer que a referida questão já foi sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese jurídica no Tema 1161:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo em execução penal, indeferindo o pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo. 2. O agravante, condenado a 16 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão por crimes de furto qualificado, teve o pedido de livramento condicional negado devido à prática de falta disciplinar grave, consistente em tentativa de abandono do sistema prisional durante o regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário ao longo de toda a pena, conforme o art. 83, III, do Código Penal. 4. A discussão também envolve a aplicação do Tema 1161 do STJ, que estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do art. 83, III, do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O Tribunal a quo manteve o indeferimento do benefício com base no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente pela prática de falta grave durante a progressão de regime prisional.
6. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 1161, estabelece que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
7. A prática de falta grave recente demonstra a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. 2. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 867.872/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023. (AgRg no HC n. 958.577/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

In casu
, consta nos autos que
em 29 de abril de 2022, durante procedimento de inspeção em ambiente de trabalho externo,
o agravante
foi flagrado pelos agentes da SEJUS portando drogas, sendo autuado e posteriormente condenado pelo crime de tráfico de drogas na Ação Penal nº 0003620-80.2022.8.08.0024
, demonstrando, assim, o seu desinteresse em cumprir as condições que lhe foram impostas e a tentativa de frustrar os fins da execução penal.

Assim, embora a referida falta grave não se enquadre na hipótese do art. 83, III, “b”, do Código Penal, por não ter sido cometida nos últimos 12 (doze) meses, ela pode e deve ser sopesada na análise do bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, conforme exige a alínea “a”, do mesmo dispositivo.

No ponto, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a reabilitação do reeducando não obsta a apreciação da falta na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena. 2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Desse modo, tenho que assiste
razão ao juízo
a quo
ao indeferir o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal, qual seja, ter comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)